Tribunal: TJPA
Processo: 0801346-42.2023.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801346-42.2023.8.14.0046

APELANTE: ROSILENE AZEVEDO DE MEDEIROS, EVELARE CRISTINA CAMPOS DOS SANTOS PEREIRA, CLAUSCLERIA ALMEIDA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA CRIAÇÃO DE VERBA SALARIAL. ART. 37, X, E ART. 61, §1º, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
A controvérsia cinge-se em analisar se a parte apelante possui ou não o direito ao recebimento de vantagem denominada Incentivo Adicional, prevista na Portaria nº 1.350/GM, de 24 de julho de 2002, com repasses do Governo Federal.

2 -
Os valores requeridos e previstos nas portarias supramencionadas são destinadas à promoção e incremento de atividades relacionadas à área da saúde nos Municípios, não constituindo verba remuneratória destinada aos Agentes Comunitários de Saúde.

3 -
Cumpre salientar que a instituição de verba remuneratória somente pode ser instituída por meio de lei específica, nos moldes do art. 37, X, art. 61, §1º, “c”, e art. 169, da Constituição Federal.

4 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSILENE AZEVEDO DE MEDEIROS E OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada pelos ora Apelantes em face do
MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO
, julgou improcedente o pleito autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A peça exordial narra que os autores são funcionários públicos municipais, ocupantes da função de Agente Comunitário de Saúde, e que fazem jus ao recebimento de valores retroativos não adimplidos a título de estímulo financeiro, incentivo adicional, referente aos últimos 05 anos com juros e correção monetária.

Em sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, requerendo o provimento do presente recurso, para reformar a sentença julgando procedente a demanda.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia cinge-se em analisar se a parte apelante possui ou não o direito ao recebimento de vantagem denominada Incentivo Adicional, prevista na Portaria nº 1.350/GM, de 24 de julho de 2002, com repasses do Governo Federal.

Primeiramente, vejamos o que a supracitada portaria preconiza acerca do Incentivo Adicional:

“Art. 1º
Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde
.

§ 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano.

§ 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano.

§ 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.”

Em momento posterior, a Portaria nº 674/2003 revisou a disposição da Portaria nº 1.350, estabelecendo dois tipos de incentivos financeiros vinculados à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, denominados Incentivo de Custeio e Incentivo Adicional. Leia-se:

“Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I – Incentivo de custeio;

II – Incentivo adicional.

Art. 2º Definir que o i
ncentivo de custeio é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde
, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde.

(...)

Art. 3º Definir que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

(...)

§ 2º O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.”

Os valores requeridos e previstos nas portarias supramencionadas são destinadas à promoção e incremento de atividades relacionadas à área da saúde nos Municípios, não constituindo verba remuneratória destinada aos Agentes Comunitários de Saúde.

Cumpre salientar que a instituição de verba remuneratória somente pode ser instituída por meio de lei específica, nos moldes do art. 37, X, art. 61, §1º, “c”, e art. 169, da Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 37. (...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Art. 61, §1º: São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar.”

Portanto, não há como invocar o direito ao recebimento de verba instituída por meio de portaria, por afronta direta ao texto constitucional, como citado alhures.

Neste viés, destaco que somente a lei criada pelo respectivo ente público a que o servidor é vinculado poderia criar verbas salariais, observando-se a dotação orçamentária.

Assim tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PLEITO VISANDO O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PAGAMENTO INDEVIDO. VERBA INSTITUÍDA EM PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM FINALIDADE DIVERSA. POSSIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO DA VERBA RECLAMADA SOMENTE POR LEI. PRECEITO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DO PERCENTUAL JÁ PAGO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.REGULAMENTAÇÃO DE TAL ADICIONAL, CONFORME REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE INCUMBÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Relator Desembargador: Roberto Gonçalves de Moura. Data da publicação: 19 de abril de 2021)

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME ESTATUTÁRIO. REGÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 11.350/2006. PRETENSÃO DO SERVIDOR DE PERCEBER INCENTIVO ADICIONAL PREVISTO NA PORTARIA N. 674/GM/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A TÍTULO DE DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO (OU GRATIFICAÇÃO NATALINA) E SEUS REAJUSTES ANUAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA FEDERAL REPASSADA AO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA. APLICAÇÃO DA PORTARIA N. 648/GM/2006 QUE PREVÊ O REPASSE DE VALORES ADICIONAIS SEM VINCULAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os recursos orçamentários repassados aos Municípios no último trimestre de cada ano após a edição da Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, a título de incentivo de custeio referente à implantação de agentes comunitários de saúde, consistem em parcela extra a financiar as ações de Atenção Básica à Saúde, não cabendo o repasse diretamente aos agentes comunitários de saúde, como abono da categoria" (TRT-12ª Região - RO 0003058-95.2012.5.12.0045, de Balneário Camboriú, Rel.Des. LOURDES DREYER, j. 28 de agosto de 2013). (TJ-SC - AC: 20120891673 Biguaçu 2012.089167-3, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 15/03/2016, Terceira Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. Conforme precedentes desta Corte, a verba federal repassada aos municípios, denominada incentivo financeiro adicional, não é destinada à composição salarial dos agentes comunitários de saúde, mas, sim, ao incentivo para o custeio da implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, razão pela qual deve ser mantida a improcedência da pretensão autoral. APELO DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 03468085720148090168, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 26/02/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/02/2018).

Outrossim, importante ressaltar que a portaria 674/MG/2003, em seu art. 3º, ilegalmente previa que o “incentivo adicional” seria pago aos agentes comunitários de saúde, e foi revogada pela Portaria n. 648/2006, a qual não prevê nenhum repasse direto aos Agentes Comunitários de Saúde, reforçando o entendimento de incompatibilidade da Portaria 674/MG/2003 com a Constituição Federal, como exaustivamente exposto nesta.

Deste modo, não verifico presentes os requisitos ensejadores à reforma da sentença, devendo ser mantido o
decisum
em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2024